Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013625-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO GERALDES - CPF: 072.562.596-11 (ADVOGADO), RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 03.494.479/0001-58 (AGRAVANTE), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO NCPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1o, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

As questões não apreciadas pelo Juízo “a quo” não podem ser antecipadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n.

1007492-85.2021.8.11.0041, em desfavor de
BORRACHAS DREBOR LTDA.
,
não observados os requisitos dos arts. 300 e 919 do CPC, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sustenta que, a probabilidade do direito da Agravante/Embargante reside na farta documentação anexa aos autos, capazes de comprovar a ausência de comprovar a ausência de força executiva do título executado, tendo em vista a ocorrência da novação.

Assevera que o referido título não possui força executiva, uma vez que as partes repactuaram os termos e condições de pagamento, mediante celebração de outro instrumento particular de confissão de dívida, que se referia, exatamente, à confissão de dívida objeto da execução.

Alega que, o perigo de dano é iminente e advém do próprio direito vindicado nos autos, qual seja, o risco continuidade da execução com consequente penhora de bens e valores da Embargante/Agravante, que já se encontra em difícil situação financeira em decorrência das práticas abusivas perpetradas pela própria embargada e em razão do atual contexto de pandemia, prejuízos de impossível reparação serão por ela suportados, colocando em risco a manutenção da própria atividade empresarial.

Por fim, cumpre esclarecer que a ora Agravante, com o intuito de adimplir com o requisito constante no artigo 919, §1o do CPC, ofereceu bens de sua propriedade para fins de garantir integralmente a execução, fato que evidencia a boa-fé nas alegações apostas nos presentes embargos.

Afirma que a não concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso implica em evidente receio de lesão de difícil, senão impossível reparação, em decorrência da possibilidade de prosseguimento dos atos constritivos em face da empresa Agravante.

Requer seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, para: atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso, suspendendo a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, a fim de impedir qualquer ato constritivo em face da Agravante, tendo em vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos 995, Parágrafo Único e 1.019 inciso I, do CPC.

Ao final, seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tendo em vista o preenchimento dos requisitos constantes nos artigos 300 e 919, §1o do Código de Processo Civil; Subsidiariamente, em atenção ao Princípio da Eventualidade, na remota hipótese de indeferimento do pedido acima, a Agravante requer a concessão de prazo para apresentação de outro bem de sua propriedade, com o intuito de garantir a integralidade da Execução, garantindo, assim, o cumprimento do requisito artigo 919,§1o do CPC, e a concessão do pleiteado efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Liminar indeferida. (96189467)

Contrarrazões. (id. 99552464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1007492-85.2021.8.11.0041 em desfavor de BORRACHAS DREBOR LTDA., não observados os requisitos dos arts. 300 e 919 do CPC, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Conforme prevê a norma processual antes mencionada, cabe ao executado/embargante demonstrar, na ocasião do pedido de atribuição do efeito suspensivo à execução, ter preenchido todos os requisitos legais exigidos para deferimento do pleito, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, por fim, a garantida da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficientes.

Analisando-se o conjunto probatório dos autos, em uma análise de cognição não exauriente, tem-se que tais requisitos não se encontram devidamente preenchidos, a um porque há indícios da existência do débito.

No mais, num primeiro momento se observa que da Nota Fiscal (ID.33204772) inerente ao bem dado em garantia que o mesmo foi adquirido no ano de 2020, desta forma, o valor atribuído pela Embargante ao bem diz respeito à época da emissão da nota fiscal, não podendo este juízo ao menos estimar o valor de mercado do bem atualmente, por ser equipamento específico da área comercial da embargante, podendo inclusive estar em uso na atividade empresarial desenvolvida pela mesma.

Desta forma, ao menos no presente momento, não se vislumbra motivos para o deferimento da medida pleiteada.”.

Não se sustenta a tese levantada pelo Agravante, eis que o artigo 919, § 1o do NCPC, estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Note-se que, de acordo com o “caput” do artigo 919 do CPC, a regra é de não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Todavia, como já mencionado, há a possibilidade de se atribuir o efeito suspensivo, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ocorre que, por ocasião da decisão, não havia sido garantida a execução, de modo que não há qualquer reforma a ser feita, eis que o Magistrado “a quo” apenas aplicou o que dispõe a legislação de regência à matéria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de suspensão dos atos executórios.” (RAI 1001661-87.2018.8.11.0000 – Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – MERA ALEGAÇÃO DE CRÉDITO COM O EXEQUENTE – ART. 919, §1o, DO CPC/2015 – MULTA COMINATÓRIA – NÃO SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1- A mera alegação de que houve contrato verbal entre exequente e executado em que o exequente supostamente autorizou a realização de benfeitorias nos imóveis arrendados e que deste fato resultou-se em crédito em favor do executado, não é suficiente para afastar a exigência de garantia à execução para que se conceda efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda mais quando não se tem provas da tratativa.2- “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).3- A ausência de pedido nos embargos à execução quanto ao afastamento/suspensão da multa cominatória, que não é objeto da decisão agravada, somado com o fato de que o levantamento da matéria se deu tão apenas em sede recursal, configura supressão de instância.” (Agravo de Instrumento n. 1003886-17.2017.8.11.0000 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Consigne-se que o fato da Agravante mencionar que procedeu a oferta de um bem imóvel, por si só, não impõe a sua aceitação, ressaltando-se, como dito alhures, que não cabe ao Juízo recursal antecipar-se ao Juízo “a quo”; sobretudo quando inexistente a comprovação de contraditório a respeito.

Ademais, vê-se que a Agravante quando interpôs os Embargos defendeu O CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO INDEPENDENTE DE PENHORA, vindo a ofertar bens, somente após a decisão, o que, de maneira alguma possui o condão de desqualificar a decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021